Tribunal: TJES
Processo: 5000414-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000414-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS SIMAO ALVES

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO INQUÉRITO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Douglas Simão Alves contra decisão proferida por Juiz de Direito na audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em investigação por tráfico de drogas. Consta que, em 10/10/2025, policiais militares localizaram o paciente em residência no município de Muqui/ES, ocasião em que foram apreendidas porções de crack (95 g), maconha, material para embalo e quantia em dinheiro. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. A defesa sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia, fundamentação inidônea da custódia e desproporcionalidade da medida, pleiteando a revogação da preventiva ou sua substituição por cautelares diversas. Liminar anteriormente concedida para revogar a prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva por período prolongado, sem oferecimento de denúncia e sem complexidade investigativa, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a justificar a revogação da custódia e sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz do princípio da razoável duração do processo, não se limitando a cálculo aritmético, mas considerando as circunstâncias concretas do caso.
2.
A Lei nº 11.343/2006 estabelece que o inquérito policial deve ser concluído no prazo de 30 dias quando o investigado estiver preso.
3.
A prisão preventiva do paciente perdurou por aproximadamente 120 dias sem oferecimento de denúncia e sem indicação de diligências pendentes ou complexidade investigativa que justificasse a demora.
4.
A prolongada custódia cautelar, nessas circunstâncias, ultrapassa os limites da razoabilidade e configura constrangimento ilegal por violação ao direito fundamental à duração razoável do processo.
5.
Embora existam elementos indicativos de prática delitiva que poderiam justificar a custódia preventiva, o princípio da proporcionalidade recomenda a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
6.
Reconhecido o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, restam prejudicadas as demais alegações defensivas.
IV. DISPOSITIVO:
Liminar confirmada.
Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 51.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000414-06.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS SIMAO ALVES
COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUI
Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS SIMÃO ALVES
,
apontando como autoridades coatoras, o Juiz de Direito e o Promotor de Justiça em atuação na AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA 4ª REGIÃO DE VITÓRIA/ES.

A defesa alega, em síntese,
excesso de prazo para
o o
ferecimento da denúncia; utilização de
fundamentação inidônea e abstrata para manutenção da preventiva, e desproporcionalidade da medida, dada a presença de condições subjetivas favoráveis.

Requer, em antecipação de tutela, a revogação da preventiva ou substituição por cautelares diversas, pleito reiterado no mérito (Id. 17766663).

Acerca dos fatos,
consta que, na noite de
10/10/2025,
policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão na Rua Projetada, município de Muqui/ES, receberam informes via CIODES de que o ora paciente, conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas, estava escondido uma das residências próximas.

Ao identificar a localização onde o paciente se encontrava, os policiais realizaram cerco e, durante a operação, visualizaram um invólucro sendo arremessado do interior da casa, que posteriormente se apurou conter 03 (três) porções de crack, totalizando 95 g (noventa e cinco gramas), suficientes para fracionamento em cerca de 1.000 (mil) pedras, além de material para embalo de entorpecentes.

O suspeito não acatou a ordem para abrir a porta, sendo necessário o uso da força para realização da revista.

Em buscas no quarto em que o paciente estava foram apreendidas outras 13 (treze) porções de maconha, material para embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), com forte odor de entorpecentes.

O Magistrado, quando da audiência de custódia
(1
2/10/2025
),
converteu a prisão em flagrante em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva (Id. 17766673).

Em
3
0
/
1
/202
6,
apreciando pleito liminar formulado nesta via, o decreto preventivo foi revogado (Id. 18000514).

Em

23
/
2
/202
6
o Órgão Ministerial ofereceu denúncia, que permanece pendente de apreciação pelo Juiz da causa.

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

Sobre a tese de que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão da delonga para conclusão da investigação policial, consigno que a aferição da existência do
excesso de prazo
impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição Federal, que dispõe que
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que o excesso de prazo não pode ser extraído de mero cálculo aritmético, devendo ser avaliado caso a caso, considerando não só o tempo da prisão provisória, como as complexidades e particularidades da causa, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Magistrado.

Impõe observar mais, que a Lei 11.343/2006 prevê, em seu art. 51, que
“o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso".

Contudo, na hipótese, em que pese a ausência de complexidades, a prisão preventiva perdurou entre
10/10/2025
até
30/1/2026 –
120 (cento e vinte) dias, muito embora não houvesse pendência de diligências para o oferecimento da denúncia.

Tal situação extrapola qualquer limite de razoabilidade e configura injustificável excesso de prazo, incompatível com a garantia prevista no art. 5°, LXXVIII, da CF.

Assim, embora presentes motivos ou requisitos que tornariam cabível a custódia preventiva, forçoso concluir, em juízo de proporcionalidade, ser adequada a substituição da prisão pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Desse modo, acolhida a alegação de ilegalidade da prisão em razão de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ficam prejudicadas as demais teses da ação.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, ratifico a liminar proferida para
CONCED
ER
PARCIALMENTE A ORDEM
e revogar a prisão preventiva de
DOUGLAS SIMÃO ALVES
,

mediante a aplicação das seguintes cautelares diversas:
I.
comparecimento a todos os atos do processo,
II.
comparecimento periódico em Juízo, nas condições a serem fixadas pelo Juiz do feito, para informar e justificar suas atividades, e
III.
recolhimento domiciliar no período noturno (das 20h às 6h), nos finais de semana e feriados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.